Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-25.2023.8.26.0264
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Impossibilidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso jurisdição. Exercício do Dever de preservação da ordem jurídica Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito. Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.